Tribunal: STF
Processo: ARE 1581811
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 117, fls. 1-2):



    APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06 – PRELIMINARES – ILICITUDE DA PROVA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULARES – QUEBRA DE SIGILO JUDICIALMENTE AUTORIZADA – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO IMÓVEL – DESENECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR – IRRELEVÂNCIA – ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXERCÍCIO DE COMANDO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO COM EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR APREENDIDO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL – ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS – UTILIZAÇÃO NA CULPABILIDADE – POSSIILIDADE – AGRAVANTE DA LIDERANÇA – ARTIGO 62, I, DO CP – POSSIBILIDADE – MENORIDADE RELATIVA – RECONHECIMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI DE DROGAS – ARTIGO 40, V E VI, DA LEI DE DROGAS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR NOS FATOS – TRÁFICO INTERESTADUAL – COMPROVAÇÃO – PENA DE MULTA – PRECEITO SECUNDÁRIO – NECESSIDADE LEGAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EFEITO DA CONDENAÇÃO. 1. Se há autorização judicial para a extração de dados de aparelhos celulares, não há que se falar em nulidade, conforme precedentes do STJ. 2. Não há violação de domicílio quando o ingresso dos policiais na residência para realizar a busca e apreensão ocorreu mediante autorização da própria ré. 3. Não basta a mera menção à mera irregularidade no curso do inquérito policial, devendo a parte arguir nos autos no momento oportuno, demostrando efetivo prejuízo à defesa, conforme artigo 563 do CPP. 4. Não há nenhum óbice na elaboração de laudo pericial de extração de dados de celular por investigadores da polícia civil, sendo desnecessário que o estudo tenha sido realizado por profissional especializado ou perito oficial, precedente do E. STF. 5. Inexistência de litispendência diante da ausência de identidade de pedido, partes e causa de pedir. 6. Impõe-se a condenação quando comprovadas estão a autoria e a materialidade dos delitos de tráfico de droga e organização criminosa, afastando-se os pleitos absolutórios e desclassificatórios. Restando comprovado que os acusados se reuniram de forma estruturada para prática do tráfico de drogas, com divisão hierárquica e tarefas. 7. É possível a utilização do artigo 42 da Lei de Drogas para fins de considerar desfavorável a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento do E. STJ. 8. Demonstrada a participação e efetiva liderança da associação criminosa, de rigor o reconhecimento fundamentado da agravante de liderança prevista no artigo 62, I, do CP. 9. Os fatos foram praticados enquanto o réu era menor de 21 anos de idade, de modo a reconhecer a atenuante da menoridade relativa. 10. A condenação pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas afasta a possibilidade de concessão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, do mesmo diploma, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. 11. Comprovação de que o grupo utilizava menores de idade para prática do tráfico de drogas, bem com o tráfico interestadual de drogas, impondo a manutenção das causas de aumento previstas no artigo 40 da Lei nº 11.343/06. 12. Pena de multa decorre de imperativo legal, prevista no preceito secundário dos delitos reconhecidos em sentença, impondo ao Juízo sentenciante a sua fixação. Valor fixado no mínimo legal. 13. A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal (CPP, art. 804), constatada a sua hipossuficiência financeira, as obrigações decorrentes da sucumbência têm exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos (CPC, art. 98, §§2º e 3º). Conforme entendimento firmando pelo STJ, a análise do pedido de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução.



    Consta nos autos que ISAC FERREIRA GUEDES SANTIAGO foi condenado às penas de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.622 (mil seiscentos e vinte e dois) dias-multa por ter cometido os crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, V, todos da Lei nº 11.343/06 (Doc. 39)



    A seu turno, MILTON FÁBIO MAUAD JÚNIOR foi condenado às penas de 10 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.573 dias-multa, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 61, I, do Código Penal (Doc. 39).



    Interpostos recursos de Apelação, foram eles desprovidos (Doc. 117).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Docs. 138 e 152 e 180).



    Irresignado, os acusados interpuseram Recursos Extraordinários, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, 



    ISAC sustenta que o acórdão violou os arts. art. 1º, III e 5º, X, XII XXXIII, LV e LVI da Constituição Federal (Doc. 201).



    Afirma que “[p]oderia haver informações aptas a absolver o recorrente e tantos outros desdobramentos impossíveis de cogitar, mas o fato é que foi retirado dele direitos básicos, mais especificamente o seguinte: 1) Direito à informação em ter acesso a todo o conteúdo investigativo, até mesmo acesso à origem daquilo que veio parar nos autos, bem como de todo o restante que simplesmente desapareceu; e 2) Direito à ampla defesa, especialmente com ‘todos os meios e recursos a ela inerentes’” (Doc. 201, fl. 8).



    Destaca que “no momento do flagrante, como bem delineado, os policiais vasculharam o celular do autuado de tal forma que tomaram conhecimento objetivo dos conteúdos armazenados e oriundos da rede mundial de computadores, o que é considerado prova ilícita (lato sensu)”(Doc. 201, fl. 11).



    Questiona “como [se] pode ao mesmo tempo afirmar que LEONARDO alegou desconhecer os demais acusados, dentre eles o recorrente, e depois dizer que a melhor interpretação de seu silêncio é a culpa do recorrente quanto aos fatos narrados na denúncia? Se isso não é espírito justiceiro, este signatário cuida que nada mais será” (Doc. 201, fl. 15).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (Doc. 201, fl. 15):



    com a finalidade de declarar contrariados, com negativa de vigência, o art. 1º, III, e art. 5º, XXXIII e LV, ambos da CR, de modo a anular todas as provas produzidas nos autos contra o recorrente pela ilegalidade em devassar dados telemáticos sem prévia autorização judicial e, consequentemente, ilegalidade de todas as provas daí derivadas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, absolvendo-o de todas as acusações; III – que seja o presente RE provido com a finalidade de declarar contrariados, com negativa de vigência, o art. 5º, X, XII e LVI, da CR, de modo a anular todas as provas produzidas nos autos contra o recorrente pela ilegalidade em devassar dados telemáticos sem prévia autorização judicial e pela teoria dos frutos da árvore envenenada, absolvendo-o de todas as acusações.



    Por outro lado, o réu MILTON FÁBIO sustenta que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, IX, X, XI, XII, LXIII, LV, LIV e art. 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 248).



    Alega que “[o] v. acórdão não indicou os elementos probatórios utilizados para subsidiar a afirmação de que a “apreensão foi possível justamente porque ele estava envolvido com os sentenciados João Pedro e Leonardo, corroborando, assim, a identificação da polícia civil com o vulgo ‘Miltinho’” (Doc. 248, fl. 11).



    Assevera que “[a] condenação de Milton Fábio Mauad Junior foi estribada exclusivamente no conteúdo arrebatado no celular apreendido. Diante deste cenário, roga-se seja o presente apelo raro admitido, conhecido e provido visando reconhecer a contrariedade ao artigo 5º, incisos X e XII da Constituição Federal, decretando-se a nulidade do laudo de extração de dados do telefone celular de Leonardo e consequentemente a absolvição do recorrente” (Doc. 248, fl. 22).



    Destaca ser “imperioso a decretação da ilicitude da incursão no domicílio dos sentenciados Jéssica Cavalcanti Ribeiro Lima e Leonardo Carvalho do Nascimento, diante da ausência de comprovação da advertência Jessica do direito de não incriminação, assim como, em virtude da inexistência de justa causa para tanto” (Doc. 248, fl. 29).



    Requer, desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso de ISAC quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, não o admitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279 e 282/STF (Doc. 210).



    Quanto ao recurso de MILTON FÁBIO, o Tribunal de origem negou seguimento a ele quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. Lado outro, não o admitiu ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 254).



    No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (Docs. 277 e 290).



    É o relatório.



    Por oportuno, analisarei os recursos conjuntamente.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos de ISAC para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 201, fl. 4):



    II.1 – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Colendo Supremo Tribunal Federal (STF), inicialmente insta salientar que, nos termos do art. 102, § 3º, CR4, esta Corte de Justiça já reconheceu a Repercussão Geral através do Tema de n. 9775 (ARE n. 1.042.075/RJ). Aliás, já constam com votos majoritários para fixar a seguinte tese jurídica: O acesso a registro telefônico, agenda de contatos e demais dados contidos em aparelhos celulares apreendidos no local do crime atribuído ao acusado depende de prévia decisão judicial que justifique, com base em elementos concretos, a necessidade e a adequação da medida e delimite a sua abrangência à luz dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e ao sigilo das comunicações e dados dos indivíduos (CF, art. 5º, X e XX) – destaques daqui. 



    Resumindo: vai de acordo com o que aqui se defende. 



    Este é sobre a tese de acesso às conversas via WhatsApp no momento do flagrante sem a devida autorização judicial, porque quanto à ocultação de provas da defesa o tema já detém enunciado sumular vinculante, inclusive. Diante deste cenário, requer o conhecimento deste RE quanto à Repercussão Geral (já há e também é presumida por conter súmula vinculante quanto a objeto recursal).



    O acusado MILTON FÁBIO, do mesmo modo, sustenta (Doc. 248, fls. 4-5): 



    2) Da repercussão geral da matéria constitucional suscitada neste recurso. 



    Ilibados Ministros, com esteio no art. 102, §3º, da CF e da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007, compete ao recorrente, preliminarmente, demonstrar a repercussão geral da questão de natureza constitucional. O presente recurso visa denunciar a esse Excelso Pretório a inconcebível violação e afronta ao art. 5º, inciso IX, X, XI, XII, LXIII, LV, LIV e art. 93, inciso IX, da CF efetivada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ademais, a aplicação dos referidos princípios constitucionais desponta como afeta a toda a prestação jurisdicional. Outrossim, a violação destes acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. A tramitação de todo e qualquer processo criminal desperta maiores cautelas por parte dos Tribunais, na medida em que tutelam, mediata ou imediatamente, garantia fundamental muito cara à maior expressão do Estado Democrático de Direito, qual seja, a liberdade.



    Portanto, as razões recursais de natureza penal levadas a conhecimento deste Excelso Pretório pela via extraordinária, acarretam, necessária repercussão geral, eis que de relevância social e jurídica absolutamente indissociáveis da matéria. 



    Temos como apanágio das garantias e direitos do cidadão a observância das normas constitucionais e processuais, conforme determina a legislação em vigor, permissa venia. Esta por sua natureza, exprime individualmente pela própria característica do bem jurídico envolvido, que necessariamente importa a todos os indivíduos. 



    Nesse particular, inconcebível a afronta ao art. 5º, incisos IX, X, XI, XII, LXIII, LV, LIV e art. 93, inciso IX, da CF. O reconhecimento da repercussão geral é medida imperativa, sob pena de verdadeiramente impor aos cidadãos obstáculos intransponíveis ao pleno acesso à justiça.



    Em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, estes foram os fundamentos do TJMG para manter a condenação dos recorrentes (Doc. 117, fls. 8-48):



    II - DAS PRELIMINARES 



    II.1 – DO ACESSO AOS DADOS CONTIDOS NO CELULAR APREENDIDO



    [...]



    Inicialmente, como bem destacado pelo Exmo. Promotor de Justiça em sede de contrarrazões, o acesso aos dados contidos no celular do apelante, preso em flagrante, não se confunde com o meio de provas previsto na Lei nº 9.296/96. Pelo que se depreende dos autos, os policiais prenderam em flagrante delito aos 07 de maio de 2018 Leonardo e Jéssica com 666g de maconha em seu veículo. Assim que detidos, os militares verificaram que o aparelho celular do acusado recebia diversas mensagens indagando sobre a entrega de entorpecentes. Em seguida, foram até a residência do casal, oportunidade em que a própria autuada franqueou a entrada, e apreenderam o restante das substâncias (quase 2 Kg de maconha). Diante disso, era dever da autoridade policial colher as provas e apreender os bens e materiais que forem de interesse da investigação nos termos do artigo 6º, II e III, do CPP:



    [...]



    E assim o fez. O delegado de polícia formulou, aos 09 de maio de 2018, representação no curso do inquérito policial requerendo acesso aos dados do celular apreendido de Leonardo (fls. 61), advindo decisão judicial favorável no dia 15 daquele mês. Por fim, passados quase um ano do flagrante, foi juntado aos autos o laudo pericial do aparelho, datado aos 09 de abril de 2019 (fls. 143/603), com complementação de análise datada aos 12 de junho de 2019 (fls. 1080/1435).



    [...]



    Ou seja, o extenso laudo pericial, e toda operação policial e ação penal dele decorrente, somente foi produzido e apresentado APÓS DECISÃO JUDICIAL, a qual deferiu a quebra do sigilo e o acesso aos dados armazenados no aparelho. Nenhuma nulidade das simples leituras das mensagens pelos policiais no momento da abordagem, até porque os militares já tinham localizado no interior do carro do acusado grande quantidade de entorpecentes prontos para a venda e dinheiro. 



    Repita-se, toda a prova foi produzida em razão da extração de dados pela polícia civil após o deferimento judicial, não pela leitura de algumas mensagens pelos militares, nem sequer detalhadas.



    [...]



    Em suma, não há nenhuma ilicitude das provas produzidas e, por conseguinte, a decretação da nulidade dos atos processuais derivados. 



    Afasta-se a preliminar.



    II.2 – DA AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO 



    As defesas de Jéssica e Leonardo sustentam que a busca domiciliar aos 07 de maio de 2018 foi realizada sem a expedição de mandado de busca e apreensão. Nos termos das declarações da própria apelante Jéssica ao Delegado de Polícia (fls. 07), os policiais militares foram autorizados a procederem as buscas em seu imóvel. E nem se diga que a recorrente lá não residia, porque ela foi clara nesse sentido à autoridade policial. Em juízo não deu maiores detalhes, porque preferiu o silêncio constitucionalmente assegurado. O histórico do reds corrobora que as drogas estavam debaixo da cama do casal (fls. 22):



    [...]



    Como se não bastasse, Leonardo, ao ser interrogado, confirmou que sua esposa franqueou a entrada. Portanto, não há que se falar em suposta violação de domicílio por parte dos agentes do estado, quando concedida expressa autorização do morador, mormente se reiterada e confirmada a anuência ao delegado de polícia.



    [...]



    II.4 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL NA ELABORAÇÃO DO LAUDO E DEGRAVAÇÃO DO CONTEÚDO



    [...]



    A análise do conteúdo extraído do celular de Leonardo (fls. 143/603 e 1080/1435) foi elaborada por investigadores de polícia civil. O trabalho desenvolvido não exige estudo técnico especializado, pois trata-se de mera extração de dados por meio de software específico, e não de forma manual como arguem as defesas. Diante de todo conteúdo de interesse criminalístico extraído, o relatório ainda descreveu as conclusões e análises, consistindo estes últimos no verdadeiro trabalho dos agentes de polícia civil. 



    [...]



    III – DO MÉRITO 



    [...]



    Materialidade demonstrada pelos documentos de fls. 02/16 (APFD referente aos réus Leonardo e Jéssica); reds de fls. 17/25; autos de apreensões de fls. 26/27, 683, 722, 825; laudos toxicológicos preliminar e definitivo de fls. 29/31 e 2149/2154, relatórios circunstanciados de investigações e depoimentos prestados em juízo e na DEPOL.



    [...]



    Como bem notado pelo magistrado, Leonardo, ao ser interrogado, disse que Ronan nunca buscou drogas, mas se manteve silente em relação à Isac, dando a entender que ele efetivamente transportava os entorpecentes. Quanto ao arguido pela defesa em razões recursais, remete-se o subscritor às preliminares rejeitadas, no mais, a ausência de registro a linha telefônica em nome do réu em nada o beneficia, diante do também já consignado, especialmente pela vasta prova produzida. 



    [...]As imputações do Ministério Público na denúncia são no sentido de que Milton adquiria as substâncias do grupo para revenda a uma clientela própria, com o conhecimento dos líderes e de alguns integrantes. Com a deflagração da operação, foi demonstrado que Milton mantinha em seu aparelho celular fotos que comprovam o envolvimento no tráfico de maconha e anabolizantes (apurado em outra ação), confira-se o teor do laudo às fls. 1035 e ss. Essa apreensão foi possível justamente porque ele estava envolvido com os réus João Pedro e Leonardo, corroborando, assim, a identificação da polícia civil com o vulgo Miltinho.  



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).   



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente